Tribunal: TJMT
Processo: 0015602-19.2019.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015602-19.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita Previdenciária]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (APELANTE), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), BENEDITA VANDETE DE FIGUEIREDO - CPF: 570.727.281-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA DEVIDO À PROFISSÃO DO APELANTE. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ABSOLVIÇÃO

POR AUSÊNCIA DE DOLO. ANEMIA PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO EMBASADA APENAS NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DA CONDUTA.

CONDUTA DELITIVA DO ART. 168 DO CP COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
.
IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
3. PREQUESTIONAMENTO.

INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS PERTINENTES DA CONSTITUIÇÃO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS AO CASO.
APELO
DESPROVIDO
.
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Se o acervo probatório demonstra inequivocamente, diante das declarações judiciais da vítima e testemunhas, que as prestaram nas duas fases da persecução penal harmonizando-se, aliado à anexação no feito do alvará judicial comprovando que o apelante recebeu em sua conta bancária proventos pagos à vítima relativos a sua aposentadoria, não há margem para dúvida de que o apelante se apropriou indevidamente de créditos pertencentes a ela, fazendo-o no exercício de sua atividade profissional, de modo, que inviável acolher as teses de atipicidade da conduta e anemia probatória, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no
art. 168, §1o, inc. III do CP.

2.
O momento certo para se aferir a situação financeira do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução penal, de competência do juízo das execuções penais.

3
. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valmir da Silva Oliveira
foi condenado pelo
MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
, pela prática do crime de
Apropriação Indébita Majorada em razão de ofício, emprego ou profissão
(art. 168, §1o, inc. III do CP), à pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão, substituída
por
duas

restritivas de direitos e pagamento de
15 dias-multa
(ID 169563683).

Em suas
razões,
a d. Defesa pretende a
absolvição
, seja pela
atipicidade da conduta
com a consequente extinção do feito, seja pela
insuficiência probatória
, haja vista que não
restou provada a autoria
do crime, ou ainda, porque a
condenação
foi embasada
unicamente na palavra da vítima e testemunhas
, invocando o axioma
in dubio pro reo.
Por fim, almeja a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
,
prequestionando
toda a matéria (ID 176195194).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 176790193).

A ilustrada
PGJ
em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID 185210660), conforme sumário que segue:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – SOBEJAMENTE DEMONSTRADA A INTENÇÃO DOLOSA ESPECÍFICA EXIGIDA PELO TIPO PENAL – ÂNIMO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS – A RESTITUIÇÃO DO VALOR NÃO EXCLUI A TIPICIDADE DO CRIME OU EXTINGUE A PUNIBILIDADE DO RÉU – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão,

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmera,

Em 22.02.2019, em Tangará da Serra/MT,
Valmir da Silva Oliveira,
inscrito na OAB sob no. – OAB/MT no. 11692 apropriou-se do valor de R$ 24.436.15, que tinha a posse ou a detenção em razão do emprego/função que exercia como advogado da vítima
Benedita Vandete de Figueiredo
em causa cível (autos de n. autos no. 4002-79.2011.8.11.0055).

Em razão desses fatos, ele foi denunciado e, após o fim da instrução processual,
condenado
pelo Juízo singular como incurso na sanção do
art. 168, §1o, inc. III do CP, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa, substituída por
duas
restritivas de direitos.

Neste grau de jurisdição, a defesa busca da reforma da sentença, para que o apelante seja absolvido, ao argumento de que a conduta perpetrada não constitui crime, principalmente porque não teria agido com dolo de se apropriar do numerário, ou por fragilidade probatória.

Além disso, defende que não há prova da autoria delitiva e que a sentença se embasou, apenas, nas palavras da vítima.

Aduz, o apelante, que teria quitado “
a importância de
a importância de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), parcelado em 11 parcelas, todas já quitadas. Desse modo, requer a extinção/arquivamento do feito
” (ID 176195194).

Contudo,
sem razão.

A prova da
materialidade
delitiva é extraída através do Boletim de Ocorrência (ID
169563652 - Pág. 21/23), do Comprovante de Resgate de Depósito Judicial (ID 169563652 - Pág. 25), Recibo (ID 169563652 - Pág. 31/39), Comprovante de Recibo de Retirada (INSS) (ID 169563652 - Pág. 39), Print de conversa de aplicativo
WhatsApp
(ID 169563652 - Pág. 41), Ofício SIMP no. 001851-009/2019 (ID 169563652 - Pág. 45/49), Notícia de Fato (ID 169563652 - Pág. 51), Notificação (ID 169563652 - Pág. 55), cópia da ação cível (ID 169563652),
da cópia do Alvará Eletrônico (ID
169563652 - Pág. 232/260
), cópia do relatório médico da vítima (ID
169563652 - Pág. 59).

De igual forma, a
autoria delitiva
é extraída dos depoimentos da vítima que, em ambas as fases processuais, foi uníssona em descrever a conduta delitiva perpetrada pelo apelante, cujas declarações encontram total respaldo nas demais provas produzidas nos autos.

Segundo a vítima
Benedita Vandete de Figueiredo,
tanto na fase policial quanto em juízo, contratou os serviços advocatícios do apelante
Valmir
para solucionar questões relativas à sua aposentadoria, pagando o valor inicial para a prestação do serviço em R$ 2.555,00.

Relata que não assinou contrato algum sobre a contratação dos serviços, mas, que efetuou o pagamento inicial acima mencionado e, restou combinado que ao final da ação deveria ser repassado ao apelante, o valor de R$ 4.000,00.

Expôs que no ano de 2019 recebeu uma ligação telefônica de um Oficial de Justiça lhe pedindo para ela se dirigisse até o Fórum daquela cidade para ser intimada do processo cível (pedido de auxílio-saúde e aposentadoria), momento que recebeu a informação que ela teria a quantia de R$ 28.428,83, a título de valores atrasados da sua aposentadoria ora concedida e que o referido oficial, em 03.04.2019, lhe enviou foto do depósito em dinheiro realizada na conta do advogado desde o dia 22.02.2019.

Diante disso, ela tentou por várias vezes falar com o advogado/apelante, que não repassou os valores para ela, e somente retornou as suas ligações no dia 10.04.2019, o qual lhe disse que o “
valor iria demorar um pouco mais
” porque podia repassar os valores para ela ainda, “
porque a OAB não tinha liberado os procedimentos para retirada
”.

Ressaltou também que, após procurar o MP para solucionar a questão, ela sofreu “retaliações” do apelante que lhe ofereceu o valor de R$ 3.000,00 ou uma motocicleta para resolver “o problema” o que não foi aceito por ela
(ID 169563652 – Pág. 19 e 169563663).

As testemunhas arroladas pelo MP,
Thatiély Kétilly Figueiredo de Assis
,
Edvaldo da Silva
e
Edson Osmar Alviano Costa,
na fase judicial, assim declararam:

Thatiély Kétilly Figueiredo de Assis
disse que a sua genitora (a vítima) contratou, de forma oral, os serviços advocatícios do apelante para acionar a Justiça Federal, a fim de pleitear benefício da aposentadoria e que a sua genitora pagou os honorários. Tempo depois, um oficial de justiça entrou em contato com a sua genitora informando que o advogado já teria recebido os valores atinentes a aposentadoria (aproximadamente R$ 24.000,00), que o apelante se apropriou de todos os valores recebidos do benefício e somente entrou em contato com a genitora, após várias ligações que a genitora fez para o apelante. Frisou ao final que a sua genitora tem vários problemas de saúde e necessita muito dos valores para cuidar da sua saúde (ID 169563663).

Edvaldo da Silva
corroborou as palavras de
Thatiély
no sentido de que a vítima contratou os serviços advocatícios do apelante, mas que não recebeu nenhum valor da ação (ID 169563663).

A testemunha
Edson Osmar Alviano Costa
, oficial de justiça, afirmou que intimou a vítima sobre o levantamento do alvará atinente à aposentadoria, mas que ela não tinha conhecimento acerca do recebimento dos valores liberados pela Justiça. A vítima informou ao oficial que entrou em contato com o advogado, o qual lhe disse não ter recebido tais valores, pois o “procedimento” seria demorado, além disso, a vítima narrou que ela se dirigiu até o fórum e pediu o extrato com o comprovante do levantamento de valores, frisando que o contrato foi realizado de forma verbal sendo acordado entre ela e o apelante, 30% de honorários advocatícios.

Rememorou que a vítima lhe disse que entrou em contato com o apelante, novamente, o qual lhe respondeu que os valores ainda não estavam na conta bancária e pediu que ela fosse procurar o Gestor do Fórum da Justiça Federal para ela pedisse o extrato do alvará judicial a fim de verificar se o valor estava depositado há mais de 30 dias na conta bancária do apelante, que o apelante disse à ela que a pagaria pedindo-lhe um prazo para efetuar o pagamento, esse prazo sempre se renovava, motivo pelo qual a vítima acionou o Estado para ver seu dinheiro restituído (ID 169563663).

Na fase policial, o apelante confirmou que prestou serviços para a vítima e que foi acordado entre eles honorários advocatícios de 6 salários do benefício da aposentadoria, sendo
30% a partir do recebimento da tutela antecipada e 30% dos atrasados e assim que recebeu os valores (R$ 28.436,15) e que, mesmo inexistindo contrato, a tabela da OAB deveria ser obedecida, razão pela qual a “retenção da quantia” estaria amparada pela OAB, ressaltando por fim que estaria “disposto” a repassar à vítima, apenas a quantia de R$ 3.000,00 (ID 169563652 - Pág. 57).

Ao ser inquirido em juízo, o apelante
disse que após receber o valor da aposentadoria da vítima não teve oportunidade de conversar com ela a respeito, e que de fato, não repassou os valores,
apresentando justificativas nada plausíveis para tanto, valores que a vítima teria o direito.

Expôs que não localizou o contrato realizado entre ele e a vítima, pois o HD do servidor “queimou”, e além do que teve problemas de saúde – dois AVC’s -, ficando afastado de suas funções profissionais. Além disso, ressaltou que a vítima lhe “devia o valor de R$ 31.000,00”, a qual lhe propôs repassar R$ 3.000,00, no entanto, ela se negava a se encontrar pessoalmente com o apelante e, por fim, que distribuiu ação de cobrança contra a vítima
(ID 169563663).

Trata-se, contudo, de
versão isolada nos autos, vez que a Defesa sequer
arrolou testemunhas ou produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Em tempo, ao contrário do que foi alegado pelo apelante, com base no que se extrai dos autos, entendo que restou comprovado de forma inequívoca, que o apelante apropriou-se indevidamente do valor referente aos valores da aposentadoria da vítima.

A uma
, o apelante
não
informou a vítima sobre o êxito da ação e o subsequente pagamento do montante, tanto, que o alvará de liberação dos valores concedidos na ação judicial está anexado sob ID
169563652 – Pág. 259 –
R$ 28.428,83
.

A duas
, a vítima apenas obteve a informação de que o apelante recebeu os valores atinentes à ação da aposentadoria, quando foi intimada pela testemunha, o oficial de justiça
Edson Osmar Alviano Costa.

A três,
a vítima tentou contato com o apelante por várias vezes, mas não obteve êxito, tanto, que ela foi atendida em uma das ligações por outro advogado do escritório do apelante (“
Dr. Arthur”
), solicitando que ela enviasse a foto dos dados do cartão bancário dela para que transferir os valores a que ela tinha direito, o que não foi feito.

Para além disso, o apelante, quando entrou em contato com a vítima, lhe disse que o numerário ainda não constava na conta bancária dele e, após, tentou fazer “acordo” com a vítima, oferecendo-lhe uma motocicleta.

Isso tinha o objetivo de aumentar seus próprios ganhos, apropriando-se, na realidade, de valores que pertenciam à vítima, tanto, que a vítima interpôs ação de restituição dos valores em desfavor do réu para reaver o numerário.

Acresça-se, também, que há nos autos
print
de conversa telefônica entre o apelante e vítima, em que a vítima diz ao apelante que “
o dinheiro está na conta do senhor desde 22.2.2019 e nós já estamos no mês 4 (...)”
(ID 169563652- Pág. 41).

A quatro
, as testemunhas prestaram depoimentos harmônicos no sentido de que a vítima não recebeu os valores liberados na ação cível, a título de aposentadoria dela.

A cinco
, embora ausente no processo o contrato de honorários estabelecido entre a vítima e apelante
,
este, por sua vez,

declarou que o contrato estrava armazenado em um computador que havia perdido os arquivos, tendo em vista que o
HD
“
queimou
” e que ele sofreu dois Acidentes Vasculares Cerebrais, o que não impede de constatar que foi estipulado entre eles, a porcentagem de 30% de honorários, a teor das declarações da vítima e das testemunhas.

Cediço que as decisões de instâncias de esferas diferentes não tenham a capacidade de vincular as decisões entre si, mas importante ressaltar que, conforme consignado pelo Magistrado “
o apelante foi c
ondenado na esfera cível à restituição a vítima no importe de R$ 24.428,83 já descontado o valor de R$ 4.000,00 que a vítima informava dever ao acusado, bem como, foi condenado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais), tendo realizado acordo de pagamento homologado(...)”
(Decisão de ID 169563674).

E bem a propósito, como destacado pelo Promotor de Justiça nas contrarrazões recursais, merece atenção a “
presença dos elementos típicos, ressai do fato de o acusado ter, por conta própria, utilizado da procuração que tinha da vítima para atuar como advogado na ação previdenciária, recebido os valores a ela pertencentes, sem o conhecimento desta. Ademais, após a ofendida ter ciência, através do Oficial de Justiça, que houve o levantamento do alvará pelo acusado, este não procurou restituir a coisa, tanto ao pretexto de que a vítima ainda lhe devia, como por não ter conseguido localizá-la (...)”
(ID 185210660).

Segundo o art. 168 do Código Penal:
Apropriar-se de coisa alheia móvel
, de que tem a
posse ou a detenção
.

A par desse recorte, resta evidente a prática delitiva do crime de apropriação indébita, já que os documentos constantes no processo comprovam que o apelante se negou a repassar os valores recebidos da aposentadoria que eram da vítima, claro, após descontar o valor atinente aos honorários.

Isso, porque, o crime em voga só se consuma quando o agente, de forma livre e consciente, inverte o domínio do bem que se encontra sobre a sua posse, se recusando a devolvê-la ou restituí-la, hipótese dos autos.

Logo, se o apelante encontrava-se em posse dos valores, se negando a repassar a seu legítimo dono, configurado está, o crime descrito no art. 168 do CP, não havendo que se falar na atipicidade da conduta.

Do mesmo modo, inviável acolher o pedido absolutório, uma vez que, tanto a prova material, quanto a prova da autoria, estão terminantemente comprovadas no processo como esposado nas linhas acima.

Ademais, a
contundência das provas apresentadas pelo
P
arquet
infunde credibilidade à tese acusatória, não havendo que se falar em afronta ao preceituado no art. 155 do CPP, pois,
in casu
, ficou evidenciado que o Magistrado analisou o depoimento policial (prestado sob o crivo do contraditório) em conjunto com tudo o que foi colhido nos autos.

Nesse sentido:

“... APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA – AÇÃO PENAL PÚBLICA – APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (C. PENAL, ART. 168, § 1o, III) – DESFECHO CONDENATÓRIO – TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA – DOLO ESPECÍFICO DE ‘APROPRIAR-SE’ DE VALORES CUMPRIDAMENTE DEMONSTRADO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUDENTE – DEPOIMENTOS UNÍVOCOS DOS GERENTES DA EMPRESA-VÍTIMA – VERSÃO DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS – TERMO DE ASSINATURA DE DÍVIDA CÍVEL QUE NÃO EXCLUI EVENTUAL RESPONSABILIDADE PENAL – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL A REVERTER-SE PRO REO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A apropriação indébita se caracteriza pelo assenhoreamento de coisa móvel alheia de que se tenha a posse ou a detenção. Para além disso, se acresce em especial desvalor a conduta desencadeada em razão de ofício, emprego ou profissão (art. 168, § 1o, III).
(TJPR - 4a C.Criminal - 0032355-81.2015.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 21.02.2022) (TJ-PR - APL: 00323558120158160013 Curitiba 0032355-81.2015.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 21/02/2022, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2022).

Deste e. TJMT:

“... Inviável o pleito de absolvição por falta de provas quando o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, apontando a materialidade e autoria delitiva, restando isolada à versão de negativa de autoria do acusado(...)”.

(N.U 1017265-54.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022).

“... A negativa de autoria, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, revelando a efetiva subtração do patrimônio da vítima e o contexto em que perpetrado, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, com destaque à prova testemunhal judicializada, inexistindo elementos concretos a infirmá-la. (...).” (N.U 0002752-68.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

Ressalto que, na hipótese, as palavras seguras da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e das demais provas anexadas ao feito, amparam a sentença condenatória inquestionavelmente.

Endossando o mesmo raciocínio:

“... 1)
Estando suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita é inadmissível que a versão isolada apresentada pela apelante se sobreponha à palavra segura da vítima, corroborada pelos demais elementos de provas,
mormente porque não há qualquer elemento que faça presumir que a vítima esteja falseando a verdade com o intuito de prejudica-la”(...)”. (N.U 0005333-73.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022). Destaquei.

Enfim, a simples negativa de autoria não autoriza a absolvição com fulcro na fragilidade probatória, e tampouco, na atipicidade da conduta, porquanto o caderno de provas, a meu ver, não deixa dúvidas da prática do crime de apropriação indébita descrito no a
rt. 168, §1o, inc. III do CP.

Anoto ainda que, se não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do princípio da presunção de inocência na análise do conjunto probatório.

2. JUSTIÇA GRATUITA

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o art. 804 do CPP,
“A asentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento. Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“... De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais". (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019).

3. PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (N.U 1000536-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

Com tais considerações, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo de
Valmir da Silva Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024